Tribunal: TJES
Processo: 5007785-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007785-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RECORRIDO: DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007785-96.2024.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
EMBARGADO
: DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. REFRIGERADOR. VÍCIO DO PRODUTO APÓS VIDA ÚTIL ESTIMADA. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA. DEVER DE MANTER COMPONENTES NO MERCADO (ART. 32, CDC). PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE
contra
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
com o objetivo de obter a substituição de produto e reparação civil. Alega o autor que adquiriu um refrigerador em 2015, o qual apresentou defeito em 2024. Sustenta que, ao buscar o conserto, foi informado que as peças de reposição estavam obsoletas, impossibilitando o reparo pela fabricante. Argumenta que a conduta configura falha na prestação do serviço e viola o dever de assegurar a oferta de componentes por período razoável. Busca a substituição do bem por modelo similar novo e indenização.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
"JULGO PROCEDENTE o pedido inicial... para: a) CONDENAR a parte ré a substituir a geladeira... por outra nova... sob pena de multa diária; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais ao autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)..."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, visto que o autor não teria formulado pedido expresso de danos morais na inicial; no mérito, inexistência de ato ilícito por estar o produto fora da garantia há anos; ausência de danos morais e necessidade de redução do valor fixado. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que o pedido de dano moral é decorrência lógica da narrativa fática (causa de pedir) e que a empresa falhou ao não disponibilizar peças dentro da vida útil do bem, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a condenação em danos morais configura julgamento
extra petita
diante da ausência de pedido nominal no rol da petição inicial; e
(ii)
estabelecer se a inexistência de peças de reposição para produto com 9 anos de uso caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de julgamento
extra petita
não merece prosperar. Nos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da informalidade, permitindo-se ao magistrado a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, especialmente quando a parte atua desassistida de advogado. O pedido não se restringe ao capítulo final, mas deve ser extraído do conjunto da postulação e da causa de pedir, na qual o autor narrou profunda frustração e descaso.

6. No mérito, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (Art. 14, CDC). O Art. 32 do CDC impõe o dever de assegurar peças de reposição por período razoável, mesmo após cessada a fabricação. Considerando que a vida útil de um refrigerador é estimada em 10 anos, a ausência de componentes no nono ano configura obsolescência programada e falha na prestação do serviço.

7. O dano moral decorre do descaso da fabricante em resolver o problema de um eletrodoméstico essencial, submetendo o consumidor a angústia que extrapola o mero aborrecimento. O
quantum
de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)